Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-55.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário n. 0000469-55.2016.8.11.0082
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: CENTRAL PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 30474470):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – PROIBIÇÃO DE COBRANÇA – ESTACIONAMENTO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – FORMAL E MATERIAL – MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – DIREITO À PROPRIEDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE COMPETÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.1. O Município de Cuiabá não pode proibir a cobrança de estacionamento por estabelecimentos comerciais, por ser matéria de competência da União (direito civil), envolvendo direito à propriedade, e também face aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência - artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.2. “(...) invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 1623, Relator (a): Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00011 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 337-341).3 – Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.” (N.U. 0000469-55.2016.8.11.0082, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2020).
Alega violação aos artigos 5o, XXIII e 30, I, VIII, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 44133977).
Contrarrazões (ID 44894456).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o entendimento do STF. Súmula 286/STF
Quando o colegiado local está em conformidade com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não se dá seguimento ao Recurso Extraordinário, conforme preconiza a Súmula 286/STF.
Nas razões do recurso, o Recorrente sustenta que as restrições e limitações impostas à propriedade privada em prol da mobilidade urbana trata-se de matéria típica de lei urbanística, em face do imanente interesse local.
No acordão recorrido ficou decidido que:
“O direito à propriedade está consagrado no artigo 5o, inciso XXII, da Carta Política. O Código Civil Brasileiro, por sua vez, permite ao proprietário usar, gozar e dispor da coisa, em consonância com as finalidades econômicas e sociais. Ademais, o proprietário do estabelecimento comercial tem o direito subjetivo de exercer sua atividade econômica de maneira livre, desde que respeitada sua função social. Neste aspecto, destaco trecho da sentença sob reexame:
No caso, diferentemente do sustentado pelo Município de Cuiabá (MT), o desenvolvimento da atividade econômica de estacionamento ou guarda de veículos, de modo algum implica no desatendimento à função social da propriedade urbana utilizada, mormente por não representar afronta às ‘exigências fundamentais de ordenação da cidade’ contidas no Plano Diretor do Município de Cuiabá (Lei Complementar Municipal n. 150/2007), em especial ao contido em seus artigos 9o, inciso XV, alínea XV, alínea “e”, e 79, inciso II, alínea “c”. (sic p. 131/131-v)
E, nesse aspecto, o Município de Cuiabá ao legislar sobre o tema invade competência da União, eis que regulamenta matéria própria de Direito Civil, conforme artigo 22, inciso I, da Carta da República. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
Ressalto que, embora a Lei Municipal tenha sido declarada inconstitucional no bojo do processo, no caso dos autos, descabe a observação da cláusula de reserva de plenário consagrada no artigo 97, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10, pois o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que: Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.(...)
Assim, o Município de Cuiabá não poderia proibir a cobrança de estacionamento em áreas particulares, seja porque é matéria de competência da União, seja porque restringe o direito à propriedade, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (artigo 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal). Desse modo, é de rigor a aplicação do disposto no artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4862/PR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com o julgamento do mandado de segurança independentemente de submissão da questão à reserva de plenário, ante a similitude entre os casos.”(ID 30474468)
Diante desse quadro, verifica-se que o entendimento deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STF:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA FRACIONADA EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 744763 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. LEI 3.701 DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COBRANÇA FRACIONADA PELO TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada em sentido diverso da decisão objeto do presente recurso extraordinário. 2. Não obstante convicção pessoal, em homenagem ao princípio da colegialidade e considerando o entendimento consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal apresenta-se procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 1151652 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 19-03-2019 PUBLIC 20-03-2019).
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. REGULAÇÃO DE ESTACIONAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (RE 1162518 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 5o, XXIII e 30, I, VIII, da Constituição Federal, visto que o entendimento exarado no acórdão recorrido se encontra em nítida sintonia com o entendimento sedimentado no Egrégio STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI